Tribunal: TJMT
Processo: 1004009-39.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004009-39.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 12.865.507/0001-97 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VERISSIMO - CPF: 326.874.478-89 (ADVOGADO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), VANESSA LOPES - CPF: 232.905.328-28 (ADVOGADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO FUNDAMENTADA DA PRESENÇA DE UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
ERRO MATERIAL – MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. “O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido
primu ictu oculi
, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito” (STJ - Terceira Turma - REsp 1151982/ES, Rel. Minª Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012), e, ainda que se admita o elastério das hipóteses legais de cabimento para incluir o “erro de premissa”, como forma de desdobramento da previsão de saneamento do “erro material”, o acolhimento dos embargos ficaria reservado à hipótese em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em premissa fática ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou das provas dos autos, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error in judicando
).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRK S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004009-39.2022.8.11.0000, originário dos autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.8.11.0041, ajuizada por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e demais empresas do Grupo Colombo, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, confirmando o acerto d
a decisão que determinou à BRK que desbloqueasse o saldo existente na conta corrente nº 6647, ag 0019, de titularidade da recuperanda ADM Comércio de Roupas Ltda, e que restituísse os valores ali encontrados indevidamente retidos e confiscados
(cf. Id. nº 141311180).

A embargante alega que o acórdão embargado foi “
proferido com base em premissas equivocadas, incorrendo em erro material, o que autoriza a oposição dos presentes a fim de sanar referido vício formal
”, e isso porque, “
como asseverado nas razões recursais e documentos que a instruíram, não restam dúvidas que
(...)
comprovara que o crédito depositado na conta vinculada nº 664-7, onde restou realizada a retenção para amortização das operações de crédito emitidas pelas Embagadas, trata-se, de fato, de conta vinculada e indicada no ‘instrumento particular de constituição de garantia de cessão fiduciária de duplicatas’
”, e, nesse sentido, “
colacionou tanto nos autos de origem (processo que tramita de forma eletrônica), quanto neste recurso (ID Num. 120547461 - Pág. 1) o extrato relacionado à referida conta, onde há a escorreita comprovação de que, de fato, a retenção fora originária de conta vinculada à garantia prestada pelas embargadas (‘recebíveis’)
”.

Sustenta que, “
desse modo,
(...)
o extrato indicado alhures relacionado à conta vinculada n.º 664-7, somada à comprovação (também acima) de que referida conta encontra-se vinculada à garantia prestada pelas embargadas em operações de crédito firmada com o Embargante, tratando-se, inclusive, de operação de cessão fiduciária de duplicatas (crédito extraconcursal e que não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 49, §3º da Lei 11.101/05), não se trata de eventual ‘prova genérica’, como consignado no v. acórdão embargado, mas, sim, de prova robusta e concreta acerca da legalidade e juridicidade da retenção havida
”, e, por isso,
pede o acolhimento dos embargos declaratórios para seja sanado o vício apontado
(cf. Id. nº 142675661).

Nas contrarrazões, as embargadas refutam as razões recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 143797661).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça edita parecer favorável a
o acolhimento dos embargos de declaração, pois, segundo opina, considerando a “
cópia do contrato de cessão de créditos em garantia fiduciária
”, e que “
o primeiro print
(colacionado nas razões dos embargos)
aponta a conta corrente na qual as liquidações devem ser feitas e postas à disposição da embargante, (e) o segundo print exibe o extrato dessa conta com registro das conversões havidas
”, resta “
evidente que tais documentos confirmam o caráter extraconcursal do crédito da embargante
” (cf. Id. nº 154478656).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, basta rápida leitura das razões dos embargos declaratórios para se constatar o caráter procrastinatório da interposição recursal, pois, a pretexto de buscar sanar suposto vício que aflige o julgado, a embargante utiliza esta via para externalizar a sua discordância com a conclusão decisória, na vã tentativa de reabrir a discussão quanto ao mérito recursal, ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão.

Não há vício algum a ser saneado por meio desta via recursal, na verdade, o que se vê é que sequer há fundamento jurídico idôneo a justificar o cabimento dos embargos de declaração na espécie, tendo em vista que o “erro material” discriminado no art. 1.022, III, do CPC diz respeito a “
erro evidente, claro, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de nome, valor, etc
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1151982/ES, Rel. Minª Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012), e, ainda que se
admita o elastério das hipóteses legais de cabimento para incluir o “erro de premissa”,
como forma de desdobramento da previsão de saneamento do “erro material”,
o acolhimento dos embargos ficaria reservado à hipótese em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em
premissa fática
ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou das provas dos autos, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error in judicando
), em erro que recaiu sobre o próprio conteúdo da decisão judicial, tratando-se, pois, do mérito do julgamento.

A tese recursal da credora/embargante de que a conclusão do acórdão embargado se assenta em “
premissas equivocadas
” porque “
o extrato bancário relacionado à conta vinculada n.º 664-7 (ID Num. 120547461 - Pág. 1), somada à comprovação (conforme imagem já colacionada acima) de que referida conta encontra-se vinculada à garantia prestada pelas embargadas em operações de crédito
(...)
, trata-se de prova robusta e concreta (tendo, portanto, a embargante cumprido com o disposto no artigo 373, inciso I do CPC) acerca da legalidade e juridicidade da retenção havida
”,
não encerra qualquer aspecto relacionado a “erro material” acerca de uma percepção errônea das circunstâncias do caso concreto, e, sim, em mera crítica à interpretação do conjunto probatório realizada no julgamento meritório, em simples manifestação de discordância com a conclusão de que a prova dos autos não favorece a pretensão recursal, ou seja, de que ela não permite conclusão segura de que o saldo bloqueado/retido pela BRK na conta da recuperanda/embargada (cc nº
6647) seria realmente vinculado à garantia de cessão fiduciária.

Com efeito, bem ou mal, todos os elementos de prova atinentes à discussão recursal e disponíveis nestes autos e/ou no feito de origem (encartados, ao menos, até a data da decisão agravada) foram devidamente considerados, examinados e cotejados, incluindo, por óbvio, os instrumentos de “
Constituição de Garantias – Cessão Fiduciária de Duplicadas
” juntados pela credora/embargante (cf. Id. nº 63614244 e 63613475 dos autos de origem), os quais, porém, não foram nominalmente citados na fundamentação decisória por um motivo bastante simples, qual seja, cuidam-se de documentos com conteúdo evidentemente defasado, superados pelas novas disposições ajustadas na série de aditivos contratuais pactuados posteriormente, cujas cópias não se encontram disponíveis nos autos – ou, ao menos, não foi possível localizá-los em meio a documentação encartada no feito de origem –, tanto é que, convenientemente, em atitude um tanto temerária do ponto de vista processual, a embargante traz, somente agora, no bojo das razões dos declaratórios, o recorte (
print screen
) das disposições do “
4º Aditamento do Instrumento Particular de Constituição de Garantias – Cessão Fiduciária de Duplicadas
”, mas não indica em qual “Id.” o documento estaria juntado nos autos (seja aqui, seja na origem), muito embora fundamente a sua alegação de “erro material” justamente na omissão/incorreção quanto à apreciação desse documento em específico por esta Câmara Julgadora.

Ainda sobre a questão, anoto que consta do acórdão menção expressa à existência da modificação dos termos contratuais ao longo dos anos em razão da celebração de aditivos, como se vê do trecho em que, reportando à exposição do parecer do Administrador Judicial, assinala-se que “
as partes celebraram distintos aditivos estabelecendo novas condições contratuais, bem como contratos de cessão fiduciária de direitos creditórios, nos quais determinaram as garantias que assegurariam as operações
”, e friso que, diante da instrução deficitária do processo, a conclusão decisória fiou-se na avaliação e parecer elaborado pelo AJ a respeito da matéria, ou, melhor, com mais precisão, o raciocínio decisório partiu dos dados informativos expostos no parecer do AJ atinente à documentação relativa à matéria, e isso porque a questão já havia sido submetida ao seu crivo em sede administrativa, e, além disso, porque sequer há divergência entre os dados contidos no parecer e nas manifestações da própria credora BRK.

A propósito, extrai-se do parecer do AJ:

“16. O
crédito detido pela embargante tem origem em contratos de obtenção de linha de crédito, formalizados através da emissão de quatro Cédulas de Crédito Bancário, sendo expressamente indicado quais as contas estavam sendo destinadas a funcionar como conta garantida, a saber:

• Cédula de Crédito Bancário nº 1685 e Cédula de Crédito Bancário nº 2240: Conta Garantida nº 643-4;

• Cédula de Crédito Bancário nº 2427 – Conta Garantida nº 689-2;

• Cédula de Crédito Bancário nº 2372 – Conta Garantida nº 671-0.”

No mesmo sentido, em todas as suas manifestações acerca da matéria até o momento, a saber, na “
Divergência de Crédito
” ofertada diretamente ao AJ (cf. Id. nº 63613457 dos autos de origem), na resposta ao pleito de desbloqueio formulado pelas recuperandas (cf. Id. nº 63613451 dos autos de origem), nos embargos de declaração interposto contra a decisão de 1º Grau (cf. Id. nº 65091432 dos autos de origem), nas razões deste agravo de instrumento (cf. Id. nº 120547456), a credora/embargante BRK sempre expôs e repetiu o seguinte parágrafo introdutório:

“Nessa perspectiva, o Grupo Colombo, especialmente em relação as empresas ADM Comércio de Roupas Ltda. e SPA Online Assessoria de Moda e Apoio Administrativo Ltda., visando obter recursos para o financiamento de seus projetos e reestruturação de sua atividade econômica, acabou por contrair perante esta peticionária, linha de crédito, devidamente formalizada através da emissão das Cédulas de Crédito Bancário (“CCB”) de números: 1685; 2240 – Conta Garantida nº 643-4; 2372 – Conta Garantida nº 671-0 e 2427 – Conta Garantida nº 689-2.

Referidas operações encontram-se abaixo discriminadas, vide documentos anexos:

a) Cédula de Crédito Bancário nº 1685:

Emitente: ADM Comércio de Roupas Ltda;

Garantia – Cessão fiduciária de direito creditório no importe de 100%

Avalistas: Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf;

Valor: R$ 3.630.000,00 (três milhões, seiscentos e trinta mil reais) – vencimento da 1ª parcela agendado para 08/06/2015.

b) Cédula de Crédito Bancário nº 2240 – Conta Garantida nº 643-4:

Emitente: ADM Comércio de Roupas Ltda;

Garantia – Cessão fiduciária de direito creditório no importe de 100%

Avalistas: Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf;

Valor: R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais) – vencimento da 1ª parcela agendado para 20/12/2018.

c) Cédula de Crédito Bancário nº 2427 – Conta Garantida nº 689-2:

Emitente: ADM Comércio de Roupas Ltda;

Garantia – Cessão fiduciária de direito creditório no importe de 100%

Avalistas: Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf;

Valor: R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) – vencimento da 1ª parcela agendado para 31/10/2018.

d) Cédula de Crédito Bancário nº 2372 – Conta Garantida nº 671-0:

Emitente: SPA Online Assessoria de Moda e Apoio Administrativo Ltda.;

Garantia – Cessão fiduciária de direito creditório no importe de 100%

Avalistas: Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf;

Garantidora: ADM Comércio de Roupas Ltda. Valor: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) – vencimento da 1ª parcela agendado para 26/08/2019.”

Como se vê, é comum a todas essas manifestações a informação de que as CCB’s nº 1685 e 2240 estão vinculadas à CC nº 643-4, enquanto as CCB’s nº 2427 e 2372 estão, respectivamente, vinculadas à CC nº

689-2 e 671-0. Também é comum a todas elas (ou seja, a todas as manifestações da BRK) a falta de menção à CC nº 664-7 como conta
atualmente
vinculada a qualquer uma das operações garantidas pela cessão fiduciária.

Por essa razão, e diante da flagrante desídia (ou, talvez, má-fé intencional) da credora/agravante/embargante em relação à questão ora discutida, é que veio a observação do voto condutor do acórdão de que “
as razões recursais são vagas e evasivas, nada dizendo de concreto sobre aspecto essencial à solução da controvérsia, que é o fato de que a conta corrente cujos ativos foram bloqueados (cc nº 6647) não corresponde a nenhuma das contas vinculadas às CCB’s
”, e, em razão de minucioso e amplo exame da prova dos autos, chegou-se à conclusão de que “
é irretocável a conclusão de que ‘a simples afirmação da embargante (isto é, da BRK) de que os ‘valores amortizados foram direcionados para as contas vinculadas as operações de créditos com garantia de cessão fiduciária’ não permite que se confirme a qual operação específica a amortização realizada se relaciona’, e que,
isoladamente, sem maior explicação e documentos adicionais
, o simples extrato da conta corrente nº 6647 ‘não é o suficiente para demonstrar que ‘os valores utilizados para amortização de créditos de sua titularidade, são oriundos de conta vinculada aos contratos garantidos por cessão fiduciária de créditos’, certamente não fazendo prova disso a genérica indicação de que se trata de uma ‘CONTA VINCULADA PJ
’”, a qual, a propósito, ratifico integralmente neste momento, até porque o inédito
print
apresentado só agora, com os embargos de declaração, além de extemporâneo e apócrifo, na medida em que sequer contém indicação de data e de qual CCB está vinculada, não modifica o raciocínio decisório delineado no acórdão.

Enfim, inexiste imprecisão ou equívoco material no acórdão embargado que precise ser saneado, também não há obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, nem a falta de pronunciamento quanto a ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual.

Se a embargante não concorda com a interpretação jurídica adotada e aplicada à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, anoto que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, diante da ausência de hipótese de cabimento dos embargos de declaração, e do caráter claramente protelatório da interposição, rejeito os declaratórios, e, com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC, mas ajustando a previsão às peculiaridades do processo recuperacional, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor do saldo bloqueado na conta corrente das embargadas, já que é o parâmetro que melhor representa o proveito econômico da lide incidental que deu origem a presente discussão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023